Tribunal: TJMT
Processo: 0003539-12.2016.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003539-12.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIR ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 452.434.331-87 (APELANTE), SHARLON WILIAN SCHMIDT - CPF: 939.242.671-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU – IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O dano moral e o dano material, no caso dos autos, não se provam por si, visto que não presumível, tratando-se, sim, de situação que se submete ao regime geral das provas.

2- Assim, não logrou êxito, a parte autora, em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 3539-12.2016.811.0040 – 148893

APELANTE: JAIR ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Jair Antônio Antunes de Oliveira
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida e Danos Morais no 3539-12.2016.811.0040 – código 148893, interposta pelo Apelante contra o Município de Sorriso, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Defende o Recorrente que, diversamente do consignado na sentença, existe prova do protesto nos autos, ante a certidão positiva acostada, bem como que foi obrigado a pagar débitos de IPTU que não era de seu imóvel, para evitar que seu nome continuasse protestado.

Sustenta a má-prestação dos serviços pelo ente municipal que lhe cobrou por dívida que não era sua, bem como sua responsabilidade objetiva em indenizar.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que seja fixada indenização por danos morais, bem como a devolução do valor pago de R$ 1.940,74 (mil novecentos e quarenta reais setenta e quatro centavos), em dobro. Alternativamente, requer que os terrenos do IPTU indevido sejam escriturados em seu nome, conforme novas provas anexas.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo desentranhamento dos documentos novos, ausência de recolhimento do preparo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 8542167).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, diante da ausência de interesse processual (Id. 9270477).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 30 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Jair Antônio Antunes de Oliveira
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida e Danos Morais no 3539-12.2016.811.0040 – código 148893, interposta pelo Apelante contra o Município de Sorriso, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, ressalta-se que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita, consoante certidão de 8606504, não prevalecendo a alegação do Apelado de ausência de recolhimento do preparo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Apelante interpôs a ação declaratória retro mencionada, alegando, em síntese, que o Município de Sorriso protestou seu nome, indevidamente, por uma suposta dívida ativa relativa a um imóvel, cadastrado, indevidamente, na Prefeitura Municipal, já que não lhe pertence. Assim, requereu seja anulado o protesto dos débitos ora discutidos e a condenação do requerido em indenização por danos morais.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente a demanda, por entender pela ausência de provas do direito alegado, nos seguintes termos:

(...) Não há nos autos, qualquer documento que comprove as alegações da parte autora de que não é possuidora ou proprietária do imóvel, objeto do IPTU protestado. (...) In casu, a simples juntada, pelo autor, da matrícula do imóvel objeto do IPTU, ora protestado, faria prova de ser, ou não, o proprietário do referido imóvel, sendo que, quanto a ausência de posse do mesmo, a oitiva de testemunhas bastaria para a comprovação, porém, a parte autora quedou-se inerte quanto a produção de referidas provas. Ademais, a parte requerida, em contestação, defendeu a liquidez e exigibilidade da dívida, negando os fatos iniciais, aduzindo que a parte autora não comprovou o indevido protesto de seu nome. Desta forma, não havendo que se falar alegação negativa absoluta, eis que, no caso dos autos, poderia a parte autora produzir prova de sua alegação, o que não o fez, conforme dispõe o art. 373, I, do NCPC, devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais. Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. (...)

Inconformado, insurge-se o Apelante, apresentando novos documentos, a fim de demonstrar que o imóvel não é de sua propriedade e, consequentemente, não devia os valores recolhidos a título de IPTU.

Na verdade, os referidos documentos citados como novos, são apenas recibos de pagamento do IPTU, em nome do Recorrente, que apenas demonstram o pagamento e não corroboram com sua alegação de que não é proprietário do imóvel.

Isso porque, inobstante suas alegações e a juntada de tais documentos, eles não são suficientes a desconstituir a sentença, uma vez que, como bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, (...)
a simples juntada, pelo autor, da matrícula do imóvel objeto do IPTU, ora protestado, faria prova de ser, ou não, o proprietário do referido imóvel, sendo que, quanto a ausência de posse do mesmo, a oitiva de testemunhas bastaria para a comprovação, porém, a parte autora quedou-se inerte quanto a produção de referidas provas.

No presente caso, embora ser responsabilidade objetiva do ente municipal pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (art. 37, § 6o, CF), não há sequer nexo causal nos fatos, visto que o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência da cobrança indevida, ou seja, que os imóveis não são seus.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. IPTU.
IMÓVEL QUE NÃO PERTENCIA MAIS AO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. Para a configuração do dever de indenizar por lesão moral, nos exatos termos do art. 927 do Código Civil, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois, in casu, o prejuízo não decorre simplesmente do fato. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.
O dano moral e o dano material, no caso dos autos, não se provam por si, visto que não presumível, tratando-se, sim, de situação que se submete ao regime geral das provas. Assim, não logrou êxito, a parte autora, em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC
.
Logo, não prospera o recurso, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei no 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível, No 71008404980, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 18-10-2019). [Destaquei]

Desse modo, considerando que o Apelante não se desincumbiu do seu ônus processual, ou seja, comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do 373, I, do CPC, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020